Tribunal: TJDFT
Processo: 0724121-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724121-81.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PETRINA LOPES PEREIRA RECORRIDO: NEURIVAN SOARES MOTA DESPACHO Na petição de ID no 39529537, a recorrente PETRINA LOPES PEREIRA informa que não possui interesse em impugnar a decisão de ID no 38628295 (juízo negativo de admissibilidade do recurso especial por ela interposto). Homologo o pedido de renúncia formulado pela recorrente, na forma do artigo 999 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, para as providências cabíveis em relação ao acordo entabulado no ID no 39529544. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007